Tribunal: TJSP
Processo: 1000392-24.2020.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Autor que pleiteou o julgamento antecipado da lide após ser instado a especificar as provas que pretendia produzir – Desistência expressa acerca do pleito genérico de produção de prova pericial grafotécnica formulado na Inicial após apresentação de defesa – Correto julgamento antecipado da lide de conformidade com o conjunto probatório coligido aos autos -

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Autor que pleiteou o julgamento antecipado da lide após ser instado a especificar as provas que pretendia produzir – Desistência expressa acerca do pleito genérico de produção de prova pericial grafotécnica formulado na Inicial após apresentação de defesa – Correto julgamento antecipado da lide de conformidade com o conjunto probatório coligido aos autos - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato bancário – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Autor que alega não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência do requerente - Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que o autor tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto em seu benefício previdenciário – Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000392-24.2020.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é
apelante JOSE BATISTA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO CETELEM S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000392-24.2020.8.26.0453 - Pirajuí - Voto no 27.731
Voto no 27.731
Apelação Cível no 1000392-24.2020.8.26.0453
Comarca: Pirajuí - 1a Vara
Apelante: Jose Batista de Oliveira
Apelado: Banco Cetelem S.A.
Juiz(a) de 1a Inst.: BEATRIZ TAVARES CAMARGO
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Autor que
pleiteou o julgamento antecipado da lide após ser instado a
especificar as provas que pretendia produzir – Desistência
expressa acerca do pleito genérico de produção de prova
pericial grafotécnica formulado na Inicial após apresentação
de defesa – Correto julgamento antecipado da lide de
conformidade com o conjunto probatório coligido aos autos
- PRELIMINAR AFASTADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Contrato bancário
Cartão de crédito com reserva de
margem consignável Autor que alega não ter contratado
cartão de crédito com reserva de margem consignável -
Alegação
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência do
requerente - Descabimento - Hipótese em que os elementos
dos autos demonstram que o autor tinha conhecimento da
celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento
mínimo das faturas realizado por meio de desconto em seu
benefício previdenciário Ausência de ato ilícito praticado
pelo banco réu RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenizatória de danos morais, com pedido de
tutela de urgência”, ajuizada por JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000392-24.2020.8.26.0453 - Pirajuí - Voto no 27.731
BANCO CETELEM S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo
autor, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, fixados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade de Justiça concedida à
requerente (fls. 240/245).
Recorre o autor JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA. Suscita
preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que não deferida a
produção de prova pericial grafotécnica. Sustenta ter havido fraude na
contratação, negando ser sua a assinatura aposta na proposta de adesão
ao cartão RMC anexada nos autos. Destaca nunca ter solicitado qualquer
cartão de crédito junto ao réu. No mérito, alega haver divergência de
documentos, eis que não conferem datas de transferência e de início dos
descontos mensais em seus benefícios (09.05.2017) valores (R$ 46,85).
Aduz que o comprovante da suposta transferência de valores não está
autenticado. Alega que a disponibilização do valor em sua conta bancária
não demonstra o efetivo saque. Assevera que os descontos mensais em
seus benefícios previdenciários não amortizam o débito (R$ 1.311,80).
Requer a anulação do julgado para que os autos retornem à origem e sejam
devidamente instruídos (produção de prova pericial) e, ao final, novamente
proferida nova sentença de procedência dos pedidos (fls. 250/276).
Recurso recebido e contrariado (fls. 281/290).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenizatória de danos morais, com pedido de tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000392-24.2020.8.26.0453 - Pirajuí - Voto no 27.731
urgência”, ajuizada por JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA contra BANCO
CETELEM S/A.
De saída, registre-se que o anunciado cerceamento de
defesa é inexistente, pois os documentos coligidos permitiam o julgamento
antecipado do feito, conforme prevê o artigo 355 do Código de Processo
Civil, sendo prescindível a realização de outras provas.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que a decisão pela necessidade ou não da
produção de prova é uma faculdade do magistrado, a
quem caberá verificar a existência de elementos
probatórios para formar sua convicção. Não ocorre
cerceamento de defesa quando o julgador, ao
constatar
nos
autos
a
existência
de
provas
suficientes para o seu convencimento, indeferir
diligências inúteis ou meramente protelatórias" (AgInt no
AREsp 1242313/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
26/06/2018, DJe 02/08/2018, grifo nosso).
"Cabe ao magistrado verificar a existência de
provas
suficientes
nos
autos
para
ensejar
o
julgamento antecipado da lide e indeferir a produção
de provas consideradas desnecessárias, conforme o
princípio do livre convencimento do julgador. (...)"
(AgRg no AREsp 723.568/MS, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe de
23/02/2016, grifo nosso).
Outrossim, importante destacar, na hipótese, que o
autor, após determinação de especificação de provas (fls. 234), pleiteou o
julgamento antecipado da lide ou, subsidiariamente, pela exibição de cópia
do contrato pelo banco réu. Nada postulou no sentido de produção de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000392-24.2020.8.26.0453 - Pirajuí - Voto no 27.731
pericial grafotécnica no momento em que foi instado para tanto (fls.
238/239).
Assim, ante a manifestação de fls. 238/239, forçoso
concluir que o autor desistiu da produção de prova pericial grafotécnica
inicialmente postulada de maneira genérica na Inicial.
Diante disto, considerando o conjunto probatório coligido
nos autos, restou incontroverso que o autor celebrou contrato para aquisição
de “Cartão de Crédito Consignado” com o banco réu (fls. 203/204).
Outrossim, o réu juntou aos autos instrumento intitulado
“Proposta de Adesão Cartão de crédito consignado” (fls. 203/204), bem
assim comprovante de crédito bancário em prol do autor (R$937,00 fls.
198).
Destaque-se que o exame do instrumento indica que o
próprio título do contrato está negritado, sublinhado e em letras maiúsculas.
Ademais, a Cláusula IV, também intitulada com
destaque como “Realização de saque”, estabelece que (fls. 203):
"Solicito neste ato a realização de um saque
mediante débito em meu Cartão de Crédito, no valor e
condições abaixo especificadas. Estou ciente de que o
saque solicitado está sujeito à cobrança dos encargos
abaixo indicados desde a data de sua realização até a
data do efetivo pagamento".
Outrossim,
no
referido
documento
verifica-se
autorização expressa de descontos relativos à reserva de margem
consignável (fls. 203/204):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1000392-24.2020.8.26.0453 - Pirajuí - Voto no 27.731
"Autoriza o cliente em caráter irrevogável e
irretratável ao Banco Cetelem S/A a proceder à Reserva
de Margem Consignável RMC em seu favor visando à
realização de desconto mensal em sua remuneração para
pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura
mensal do Cartão, até liquidação do salvo devedor,
conforme legislação vigente".
Não bastasse, consta também, em letras maiúsculas (fl.
204):
"Declaro, para todos os fins de direito, ter
conhecimento de que a ausência de pagamento integral
do valor da fatura na data de seu vencimento representa,
de forma automática, o financiamento de meu saldo
devedor, sobre o qual incidirão os encargos descritos no
item III”.
O contrato evidencia, ainda, que o requerente solicitou a
disponibilização de crédito no valor de R$ 1.311,80, mediante transferência
para sua conta bancária (fl. 198).
Logo, não há que se cogitar de vício de consentimento,
na medida em que o produto adquirido e os respectivos termos contratuais
estão claramente descritos e expostos.
Em casos tais, a jurisprudência é firme no sentido de
reconhecer a regularidade do contrato:
"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL

RMC - OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA - Empréstimo sobre reserva de
margem consignável Alegação de descontos indevidos
no benefício previdenciário
Demonstração, pela
instituição financeira, de que houve a utilização do
produto Saque do crédito pela parte autora quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1000392-24.2020.8.26.0453 - Pirajuí - Voto no 27.731
contratação - Improcedência da ação que era de rigor
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso
não
provido"
(TJSP;
Apelação
1001790-49.2017.8.26.0311; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento:
25/07/2018; Data de Registro: 25/07/2018).
"REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

IMPROCEDÊNCIA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA
MODALIDADE
DE
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC)
PRETENSÃO DE REFORMA
SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO
RESPECTIVO NEGÓCIO
DESCABIMENTO
Com a
apresentação pelo banco réu do contrato de adesão à
cartão de crédito consignado com autorização de
descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo
respectivo foi contraído na modalidade de reserva de
margem consignável (RMC), não se sustentam as
alegações da autora apelante de inexistência do referido
negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o
negócio entabulado entre as partes, sendo de rigor a
manutenção dos respectivos termos do contrato de
empréstimo em questão, o que afasta, por via de
consequência, os demais pleitos da autora nos autos,
concernentes à condenação do banco apelado à
repetição de indébito e à indenização por danos morais
Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração
dos
honorários
advocatícios"
(TJSP;
Apelação
1004436-25.2017.8.26.0572; Relator (a): Walter Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento:
19/07/2018; Data de Registro: 22/07/2018).
"CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de indenização por danos morais. Descontos em
benefícios previdenciários sob a rubrica "reserva de
margem consignável". Alegação de não contratação/autorização ou falta de informação,
desmerecida com a juntada pelos réus dos respectivos
contratos de adesão à utilização de cartão de crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1000392-24.2020.8.26.0453 - Pirajuí - Voto no 27.731
com possibilidade de saque, desconto nas faturas e com
valor
consignado
na
folha
de
pagamento.
Ação
improcedente. Recurso não provido, com majoração dos
honorários"
(TJSP;
Apelação
1001070-45.2017.8.26.0097; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Buritama - 1a Vara; Data do Julgamento:
19/07/2018; Data de Registro: 20/07/2018).
Assim, não restou comprovada a ocorrência de qualquer
ato ilícito, razão pela qual se afastam os pleitos de repetição do indébito e
de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por
danos morais.
Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na
origem, não merecendo o julgado qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela autora, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, para 15% do valor da causa, observado o disposto no artigo
98, §3o, do Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator